Tribunal: CARF
Processo: 10120.723084/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723084/2014-54
ACÓRDÃO
2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em
obediência a norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do
salário do trabalhador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP), consubstanciada no Acórdão no 14-
98.001 (fls. 470/492), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente o
crédito tributário em litígio, conforme “Planilha Retificação Sief” integrante do voto condutor.
Em face do sujeito passivo, foi efetuado lançamento fiscal referente às
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, bem como ao adicional de financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT (Auto de Infração DEBCAD no 51.053.792-8), contribuições
devidas aos Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE (Auto de Infração
DEBCAD no 51.053.794-4), e contribuições devidas pelos segurados empregados (Auto de Infração
DEBCAD no 51.053.793-6), nas competências 01/2011 e 12/2011.
Da análise dos arquivos contendo a folha de pagamento, a autoridade fiscal
constatou o pagamento das rubricas ABONO ESPECIAL CONVENÇÃO COLETIVA, ABONO ESPECIAL
CONV COLETIVA FÉRIAS e ABONO ESPECIAL CONV COL CLAUSULA 5, todas classificadas como não
integrantes da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Verificou-se que estes valores foram pagos nas competências 01/2011 e 12/2011,
em três rubricas distintas: ABONO ESPECIAL CONVENÇÃO COLETIVA (Cod. 420), ABONO ESPECIAL
CONV COLETIVA FÉRIAS (Cod. 425) e ABONO ESPECIAL CONV COL CLAUSULA 5 (Cod. 445). Os
ANEXOS I, II e III contém a relação destes pagamentos.
A rubrica ABONO ESPECIAL CONVENÇÃO COLETIVA (Cod. 420) foi paga em 01/2011
e 12/2011. Os valores pagos em 01/2011 referem-se à segunda parcela do abono especial previsto
nos acordos coletivos com vigência de 01/11/2010 a 31/10/2011 no montante de 17% (dezessete
por cento) do salário vigente em 10/2010 para os trabalhadores de Catalão-GO e de São Paulo.
Os valores pagos em 11/2011 referem-se à primeira parcela do abono especial
previsto nos acordos coletivos com vigência de 01/11/2011 a 31/10/2012 no montante de 22%
(vinte e dois por cento) para os trabalhadores de Catalão-GO e de 10% (dez por cento) para os
trabalhadores de São Paulo, conforme letra "a" da cláusula quinta do acordo coletivo de Catalão-
GO e letra "a" da Cláusula 1a do acordo de São Paulo, que transcreve.
A rubrica ABONO ESPECIAL CONV COL CLAUSULA 5 (Cod. 445) foi paga apenas aos
trabalhadores vinculados ao estabelecimento 54.305.743/0011-70 em 12/2011 e refere-se à parte
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
3
fixa no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) conforme letra "b" da cláusula quinta do
acordo coletivo de Catalão-GO com vigência de 01/11/2011 a 31/10/2012.
A rubrica ABONO ESPECIAL CONV COLETIVA FÉRIAS (Cod. 425) foi paga também em
12/2011 conforme a letra "e" da cláusula quinta do acordo coletivo de Catalão-GO com vigência
de 01/11/2011 a 31/10/2012 e da letra "c" da Cláusula 1a do acordo de São Paulo, que transcreve.
Segundo a Fiscalização, o abono especial deve compor o salário de contribuição dos
trabalhadores da empresa, uma vez que não possui o caráter de eventualidade expresso no art.
28, § 9o , letra "e", item 7, da Lei no 8.212/1991, tampouco o de unicidade, requisito essencial das
decisões reiteradas das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal Justiça - STJ, já que é pago
anualmente em parcelas e, embora esteja expresso de forma contrária nos acordos, é
proporcional ao salário do trabalhador e, portanto, vinculado a ele.
Os fatos geradores não declarados em GFIP e retirados da folha de pagamentos
estão relacionados no Anexo IV, parte integrante do Auto de Infração, e foram lançados nos
levantamentos A1 para o estabelecimento 54.305.743/0011-70 e A3 para os demais.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, em breve
síntese:
1. São nulas as autuações vez que a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal
e Auto de Infração se deram por autoridade incompetente.
2. As verbas de que se tratam formam abono cujo pagamento é único, englobando
parte variável e parte fixa, com as seguintes denominações: "Abono Especial
Convenção Coletiva (cod. 420)" e o Abono Especial Conv. Col. Cláusula 5 (cód.
445)", respectivamente.
3. A disponibilização da parcela variável em prestações não desnatura essa
característica, pois a caracterização do abono como único se dá em função da
causa que motiva o seu pagamento e não pelo número de transferências em
que liquidado.
4. Os pagamentos feitos em percentuais calculados sobre o salário não
desnaturam o caráter de desvinculação. Trata-se apenas de critério para cálculo
quantia a ser fixada como abono único, inexistindo qualquer contraprestação
pelos serviços prestados, bem como pelo fato de que será devido ainda que o
trabalhador esteja afastado por licença ou qualquer outra justificativa.
5. A desvinculação da quantia paga do salário não está dentre as exigências
impostas por lei para que o deixe de ser tributável.
6. Ainda que assim não se entenda, os montantes disponibilizados encontram
embasamento legal no art. 144 da CLT, que aduz que os valores concedidos em
virtude de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente a vinte dias
do salário, não integrarão a remuneração do empregado.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
4
7. Deve ser reconhecida a não incidência de tributação do "Abono Especial Conv.
Col. Cláusula 5 (cód. 445)", por se tratar de parcela única e fixa.
8. O abono especial de férias previsto no art. 144 da CLT, concedido em virtude de
convenção coletiva, desde que não excedente a 20 dias de salário, tal como se
tem no caso presente, não é considerado salário de contribuição.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCEDIMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA. SEDE DA EMPRESA. DESNECESSIDADE.
Não se exige, para efeito de emissão do correspondente Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, que haja efetiva correspondência entre o lugar da sua
emissão e a sede da empresa, bastando que a autoridade que o emite tenha sob a
sua jurisdição administrativa estabelecimento do contribuinte fiscalizado.
AUTO DE INFRAÇÃO. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
ARTIGO 144 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. NÃO-INCIDÊNCIA.
À falta de demonstração de uma especial condição do pagamento da verba, o
abono pago por força de convenção coletiva como decorrente do artigo 144 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT não integra o salário de contribuição
previdenciário. Aplicação do artigo 28, § 9., alínea "e", número 6 da Lei no
8.212/91.
PREVIDENCIÁRIO. ABONO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO. NÃO
INCIDÊNCIA. PARECER DA PGFN.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre o abono único, concedido de
forma eventual, previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que
inexista outro fundamento relevante que implique na desconsideração da não
incidência. Inteligência do Parecer PGFN no . 2.114/11 e Ato Declaratório PGFN no
16/2011.
PREVIDENCIÁRIO. ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN No 16/2011.
O Ato Declaratório PGFN no 16/2011, fundamentado no Parecer PGFN no
2.114/2011, ao prever a dispensa de contestação/recorribilidade das decisões
acerca dos abonos únicos, concedidos sem habitualidade e com expressa
desvinculação do salário, previstos em convenção coletiva de trabalho, não
abrangeu os abonos previstos em acordo coletivo de trabalho, tratando-se de
institutos negociais trabalhistas distintos, descabendo a ampliação da hipótese de
dispensa pela aplicação da analogia.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância excluiu da tributação os valores pagos sob a rubrica
código 420 (“abono especial convenção coletiva”), ou seja, os abonos previstos no caput das
Cláusulas Primeira e Quinta dos acordos coletivos.
Cientificada da decisão da DRJ em 16/09/2019, por via eletrônica (Termo de fl. 503),
a Contribuinte apresentou, em 14/10/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 506/517, com as seguintes alegações, em resumo:
Abono Especial Conv. Col. Cláusula 5 (Cód. 445):
1. Ao contrário do que aduziu a DRJ, o abono em questão encontra-se previsto
pelo art. 144 da CLT, visto que decorrente do contrato de trabalho e em virtude
de acordo coletivo.
2. A determinação legal não contém a exigência imaginada pela Fiscalização, sendo
somente por meio de decreto que se fixa tal pressuposto. Ocorre que o ato
infralegal, ao extrapolar o texto normativo, não pode servir de fundamento aos
lançamentos ora contestados, por violar a indispensável previsão em lei para a
cobrança de tributos.
3. A desvinculação do abono conferido pela Recorrente do salário pago aos seus
colaboradores encontra embasamento legal no art. 144 da CLT.
4. A regra legal aduz que os abonos concedidos em virtude de convenção ou
acordo coletivo, desde que não excedente a vinte dias do salário, não integrarão
a remuneração do empregado.
5. O fato de o referido abono estar previsto em acordo coletivo, em vez de
convenção coletiva, não desnatura a sua natureza de abono único, visto que
ambos constituem instrumentos de negociação de direitos trabalhistas em
geral.
6. O art. 144 da CLT é claro em se referir ao abono “concedido em virtude de
cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou
acordo coletivo”, o que demonstra que a interpretação da DRJ é contrária à lei.
7. Não cabe à DRJ impor outras condições para o pagamento da aludida verba que
não aquelas previstas no bojo dos dispositivos legais que regulamentam a
matéria (Lei no 8.212/91 e CLT).
8. Conforme decidiu recentemente 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
não incide contribuição previdenciária sobre bônus previstos em convenção
coletiva se eles forem pagos em parcela única e sem habitualidade - esses os
únicos requisitos impostos pela legislação - (RESP 1.762.270).
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
6
9. O fato de o precedente do STJ referir-se a valores previstos em convenção
coletiva, não elide a possibilidade que a previsão dos valores ocorra também
por intermédio de acordo coletivo, conforme já demonstrado com a transcrição
do art. 144 da CLT.
10. O abono em questão é único, pago em apenas uma parcela e totalmente
desvinculado do salário, não atraindo a incidência de contribuições
previdenciárias.
11. Houve alteração pela DRJ do fundamento jurídico para manutenção da
autuação fiscal (pagamento de abono em montante fixo não previsto no art. 144
da CLT, além de constar apenas em acordo coletivo), os quais não haviam sido
aduzidos inicialmente pela Fiscalização que lavrou os autos de infração. Trata-se
de evidente inovação (alteração de critério jurídico) perpetrada pela Fiscalização
no lançamento, em manifesta violação ao art. 146 do CTN.
Abono Especial Conv. Coletiva Férias (Cód. 425):
12. A análise da legislação revela de forma inafastável que existem duas espécies de
abonos de férias distintos. Aquele do artigo 143 da CLT está relacionado à
conversão em dinheiro de 1/3 dos 30 dias de férias aos quais tem direito o
trabalhador (trata-se da coloquialmente denominada “venda de 10 dias de
férias”). Já o artigo 144 dispõe que, além daquele abono de férias, podem ser
concedidos outros, desde que em virtude de cláusula do contrato de trabalho,
do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, e não excedente
a vinte dias do salário. De acordo com a legislação fiscal, ambos não são
tributáveis.
13. O abono aqui discutido se amolda ao segundo caso acima listado, pois foi
assegurado em 10% sobre o valor recebido a título do terço constitucional de
férias.
14. O CARF tem reconhecido a não incidência tributária nesses casos, assim como a
Solução de Consulta no 61 da DISIT05, de 12/12/2012.
15. Esse abono não tem como base o terço constitucional de férias, visto tratar-se
do abono especial de férias, quando o empregador paga, em razão das férias,
parcela suplementar, em valor não excedente a 20 (vinte) dias do salário,
concedido em razão de previsão expressa que pode constar no contrato de
trabalho, no regulamento da empresa, em negociação coletiva de trabalho.
16. O abono de férias ajustado em Convenção Coletiva não é tributado pela
contribuição previdenciária, por força do disposto no artigo 22, § 9o, “e”, 6, da
Lei no 8.212/91, o que justifica, nessa parte, a decretação de insubsistência dos
lançamentos ora impugnados, independentemente de a verba a ele relacionada
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
7
não se caracterizar como abono único a que se reporta a legislação (Lei no
8.212/97, art. 22, § 9o, “e”, 7).
Cita decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINSITRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
MÉRITO
Consoante relatado, o lançamento fiscal ocorreu em virtude do pagamento das
seguintes verbas, as quais foram consideradas pela Contribuinte como não integrantes da base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias, do que discordou a Fiscalização:
1. Abono Especial Convenção Coletiva (Cód. 420)
2. Abono Especial Conv. Col. Cláusula 5 (cód. 445)
3. Abono Especial Conv. Col. Férias (Cód. 425)
A tributação incidente sobre o Abono Especial Convenção Coletiva (Cód. 420) foi
afastada pela decisão de primeira instância. Desse modo, restam em litígio os outros dois abonos,
os quais serão abordados a seguir.
Abono Especial Conv. Col. Cláusula 5 (Cód. 445):
Segundo a autoridade fiscal, essa rubrica foi paga apenas aos trabalhadores
vinculados ao estabelecimento 54.305.743/0011-70, em 12/2011, referindo-se à parte fixa, no
valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme letra “b” da cláusula quinta do acordo
coletivo de Catalão-GO, com vigência entre 01/11/2011 e 31/10/2012.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
8
No Relatório Fiscal (fls. 31/40), o Fiscal justificou em bloco a tributação sobre os
abonos concedidos, sem especificar a razão da autuação sobre cada um deles, consoante excerto
abaixo.
4.3. Da análise dos arquivos contendo a folha de pagamento, constatou-se o
pagamento das rubricas ABONO ESPECIAL CONVENÇÃO COLETIVA, ABONO
ESPECIAL CONV COLETIVA FÉRIAS e ABONO ESPECIAL CONV COL CLAUSULA 5,
todas classificadas como não integrantes da base de cálculo da contribuição
previdenciária. Como eram verbas com origem nas convenções coletivas,
solicitou-se os acordos coletivos do período fiscalizado.
4.3. De acordo com o disposto no art. 28, § 9o, letra "e", item 7, da Lei
2.212/1991, acrescido pela Lei 9.711/1998, não integram a base de cálculo os
abonos expressamente desvinculados do salário. Já o Decreto no 3.048/1999
acrescentou a necessidade de previsão legal, ou seja, determina que o abono seja
expressamente desvinculado do salário por força de lei, in verbis:
[...]
4.11. Do exposto acima, verifica-se que o abono especial deve compor o salário de
contribuição dos trabalhadores da empresa, uma vez que não possui o caráter de
eventualidade previsto no art. 28, § 9o, letra “e”, item 7, da Lei 2.212/1991 (sic),
tampouco o de unicidade, requisito essencial das decisões reiteradas das Turmas
de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça - STJ, já que é pago anualmente
em parcelas e, embora esteja expresso de forma contrária nos acordos, é
proporcional ao salário do trabalhador e, portanto, vinculado a ele.
A falta do requisito de unicidade não se aplica ao abono em questão, uma vez que
ele foi pago em parcela única, em 12/2011. Resta, assim, o argumento da falta de eventualidade,
conforme exigência do art. 28, § 9o, letra “e”, item 7, da Lei 8.212/1991, apontado pelo autuante.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
9
Embora a autoridade fiscal tenha fundamentado a sua autuação com base na falta
de atendimento ao requisito item “7”, acima reproduzido, penso que o abono aqui debatido se
enquadra, na realidade, no item “6” do referido artigo, como aduz a Recorrente.
O item “6”, ao excluir do campo de incidência da tributação as verbas recebidas a
título de abono de férias, faz remissão expressa aos artigos 143 e 144 da CLT. Enquanto o artigo
143 diz respeito ao que se denominou chamar de “férias vendidas”, limitadas a 1/3 do período de
férias a que tiver direito o trabalhador, é no artigo 144 que se encontra o dispositivo legal que
interessa ao presente caso.
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias
a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria
devida nos dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.535, de
13.4.1977)
[...]
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido
em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de
convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário,
não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do
trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1998).
Aqui se trata de abono concedido na forma do artigo 144 da CLT, decorrente do
contrato de trabalho e em virtude de acordo coletivo, e não há evidência nos autos de que os
valores envolvidos tenham correspondido a mais de 20 dias do salário do respectivo empregado.
Cláusula Quinta - Abono Especial
As empresas concederão aos seus empregados admitidos até 18 de novembro de
2010, e na proporção de 1/12 avos por mês trabalhado para os admitidos após
esta data, em caráter especial e eventual, na forma do artigo 144 da CLT, um
Abono Especial totalmente desvinculado do salário, equivalente a 40% (quarenta
por cento) do salário base vigente em 31 de outubro de 2011 mais um valor fixo
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) correspondentes a:
[...]
b) Um valor fixo de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) que serão pagos no dia
23 de dezembro de 2011 aos empregados ativos na data do pagamento.
(destaquei)
No entendimento da DRJ, esse abono, pago na forma da parte final da Cláusula
Quinta e sua letra “b”, não pode ter o mesmo tratamento daquele concedido na forma do artigo
144 da CLT, de modo que não se sujeita à hipótese de não incidência prevista no número “6” da
letra “e” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, mas sim no número “7” da mesma letra. Concluiu
que se trata de abonos distintos.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
10
Tendo enquadrado o abono no item “7”, a decisão recorrida foi no sentido de
manter o lançamento fiscal, pois entendeu que a desvinculação do salário não ocorreu em
decorrência de lei, contrariando a legislação (Decreto no 3.048/99 – Regulamento da Previdência
Social).
Não concordo com a decisão de primeira instância nesse ponto. Como acima
exposto, o abono em referência atende aos requisitos legais (art. 28, § 9o, letra “e”, item “6”, da
Lei no 8.212/91; c/c art. 144 da CLT), e, portanto, está fora da incidência das Contribuições
Previdenciárias.
A Fiscalização não logrou comprovar que não se tratava de abono com vinculação
às férias dos trabalhadores, tendo se limitado a fundamentar a autuação na falta de atendimento
ao requisito do mencionado item “7” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, sem considerar o
item “6” do mencionado artigo, c/c o artigo 144 da CLT.
Portanto, as conclusões da DRJ sobre o Abono Especial Convenção Coletiva (Cód.
420) são aplicáveis também ao abono discutido aqui (Abono Especial Conv. Col. Cláusula 5 (Cód.
445), as quais transcrevo abaixo.
Realmente, em que pese a consideração da fiscalização, a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os abonos previstos no caput das Cláusulas
Primeira e Quinta, decorre da aplicação de texto expresso de lei, especificamente,
do artigo 28, § 9o ., letra "e", número 6:
[...]
Veja-se que o legislador ordinário, no âmbito da lei previdenciária, não fez
qualquer ressalva adicional para que houvesse a não-incidência, bastando que
fosse previsto nos moldes do artigo 144 da CLT, isto é, que (i) fosse previsto em
contrato de trabalho, regulamento da empresa, convenção ou acordo coletivo e
(ii) desde que não excedente a vinte dias do salário. Quanto a este último
elemento, o dispositivo celetista prevê uma proporção em dias de salário. Assim,
se um mês trabalho tem 30 dias para efeito de pagamento de salários, 20 dias
deste mês corresponde a um salário de 66,66% (dízima periódica de 6) do salário
normal.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho:
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. LIMITADO A
VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a
norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador.
(Acórdão no 9202-010.364, de 24/08/2022, Rel. Mauricio Nogueira Righetti)
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. LIMITADO A
VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
11
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a
norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador.
(Acórdão no 2102-003.310, de 07/05/2024, Rel. Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto)
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. LIMITAÇÃO A
VINTE DIAS DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte
dias do salário do trabalhador.
(Acórdão no 2301-009.863, de 14/09/2022, Rel. João Maurício Vital)
Com efeito, a hipótese dos autos se amolda perfeitamente à não incidência prevista
no item 6 da alínea “e” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 c/c artigo 144 da CLT.
Desse modo, deve ser excluída da tributação a rubrica Abono Especial Conv. Col.
Cláusula 5 (Cód. 445).
Abono Especial Conv. Coletiva Férias (Cód. 425):
Conforme relata a Fiscalização, a rubrica Abono Especial Conv. Coletiva Férias (Cod.
425) foi paga também em 12/201, de acordo com a letra "e" da cláusula quinta do acordo coletivo
de Catalão-GO e da letra "c" da Cláusula 1a do acordo de São Paulo, ambos com vigência de
01/11/2011 a 31/10/2012.
Consoante exposto no item acima - Abono Especial Conv. Col. Cláusula 5 (Cód. 445)
- o Fiscal justificou em bloco a tributação sobre os abonos concedidos, sem especificar a razão da
autuação sobre cada um deles. Em resumo, foi justificado que o abono especial deve compor o
salário de contribuição dos trabalhadores da empresa, por não possuir o caráter de eventualidade
previsto no art. 28, § 9o, letra “e”, item 7, da Lei 8.212/1991, nem o de unicidade, já que era pago
anualmente em parcelas.
Aqui também não se aplica a falta do requisito de unicidade ao abono em questão,
pois ele foi pago em parcela única, em 12/2011. Portanto, resta apenas o argumento da falta de
eventualidade, conforme exigência do art. 28, § 9o, letra “e”, item 7, da Lei 8.212/1991.
A conclusão da decisão recorrida foi no sentido de que esse abono não se integra ao
abono concedido pelo caput das respectivas cláusulas, porque, pela redação dada aos comandos
previstos nos acordos, trata-se de um abono complementar, cujo percentual é distinto e adicional
ao percentual previsto no caput. Também se entendeu que o abono dito complementar não se
mostra desvinculado na essência da relação de trabalho, porquanto tem cabimento na hipótese
do exercício condicionado do direito de férias, assumindo uma expressa vinculação com este
direito, e não se fundamentando no artigo 144 da CLT.
Não concordo com a decisão de primeira instância.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
12
Assim como no item anterior - Abono Especial Conv. Col. Cláusula 5 (Cód. 445) -,
penso que o referido abono de férias, ajustado em acordo coletivo de trabalho, não é tributado
pela contribuição previdenciária, por força do disposto no artigo 22, § 9o, “e”, item “6”, da Lei no
8.212/91, c/c art. 144 da CLT.
Acordo coletivo de Catalão-GO:
CLÁUSULA QUINTA - ABONO ESPECIAL
As empresas concederão aos seus empregados admitidos até 18 de novembro de
2010, e na proporção de 1/12 avos por mês trabalhado para os admitidos após
esta data, em caráter especial e eventual, na forma do artigo 144 da CLT, um
Abono Especial totalmente desvinculado do salário, equivalente a 40% (quarenta
por cento) do salário base vigente em 31 de outubro de 2011 mais um valor fixo
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) correspondentes a:
[...]
e)
Os empregados que entrarem em férias e cujo período de gozo coincida
com os meses de novembro e dezembro de 2011, terão este abono
complementar de 10% (dez por cento), aplicado somente sobre o valor do 1/3
constitucional, bem como sobre o valor do abono pecuniário, se houver,
respeitado o teto salarial.
(destaquei)
Acordo coletivo de São Paulo:
Cláusula 1* - ABONO ESPECIAL
As empresas concederão aos seus empregados admitidos até 31 de outubro de
2010, e na proporção de 1/12 avos por mês trabalhado para os admitidos após
esta data, em caráter especial e eventual, na forma do artigo 144 da CLT, um
Abono Especial totalmente desvinculado do salário, equivalente a 27% (vinte e
sete porcento) do salário base vigente em 31 de outubro de 2010, em 02 (duas)
parcelas, na seguinte forma e condições:
[...]
c) Os empregados que entrarem em férias e cujo período dê gozo coincida com
os meses de novembro ou dezembro cie 2010, terão este abono complementar
de 10,10% (dez vírgula dez por cento), aplicado somente sobre o valor do 1/3
constitucional, bem como sobre o valor do abono pecuniário, se houver,
respeitado o teto salarial.
(destaquei)
O legislador ordinário, no âmbito da lei previdenciária, não fez qualquer ressalva
adicional para que houvesse a não-incidência, bastando que fosse previsto nos moldes do artigo
144 da CLT.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.183 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723084/2014-54
13
Do mesmo modo que no item precedente, a Fiscalização não logrou comprovar que
não se tratava de abono com vinculação às férias dos trabalhadores, tendo se limitado a
fundamentar a autuação na falta de atendimento ao requisito do mencionado item “7” do § 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/91, sem considerar o item “6” do mencionado artigo, c/c o artigo 144 da
CLT. Em nenhum momento, a autoridade fiscal justificou a incidência das contribuições
previdenciárias com base na distinção entre este abono e aqueles previstos no caput, como
pretendeu fazer a decisão recorrida.
Portanto, o mencionado abono adequa-se satisfatoriamente à não incidência
prevista no item “6” da alínea “e” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 c/c artigo 144 da CLT, de
modo que deve ser excluída tributação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 534
DF CARF MF
Original